Tribunal: TJSP
Processo: 0005113-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão. Lei 13.964/2019. Réu reincidente simples. Percentual necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na prática de crime hediondo. Dado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005113-56.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DOGIVAL FELIX
MARQUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para que sejam retificados os cálculos para progressão, observado o
percentual de cumprimento de 40% da pena para a obtenção do benefício. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 40323
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0005113-56.2020.8.26.0026
Agravante: Dogival Felix Marques
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Juiz de 1a Instância: Josias Martins de Almeida Junior
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins de
progressão. Lei 13.964/2019. Réu reincidente simples. Percentual
necessário para a progressão a ser observado é aquele previsto no
art. 112, inc. V, da Lei de Execução Penal. Adoção do critério
mais favorável ao réu por não se tratar de reincidente específico na
prática de crime hediondo. Dado provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
DOGIVAL FELIX MARQUES visando a retificação de cálculos para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional (fls. 01/06).
O Ministério Público, em contraminuta, pugna pelo
desprovimento do recurso (fls. 34/39).
A decisão agravada foi mantida (fls. 41), manifestando-se a
douta Procuradoria-Geral de Justiça não provimento do agravo (fls. 53/59).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Pretende o agravante a retificação dos cálculos para a
concessão do benefício da progressão de regime prisional em razão da
entrada em vigor da Lei no 13.964/2019, que trouxe novos percentuais para a
concessão do referido benefício.
Aduz a defesa, em síntese, que, embora o réu seja reincidente
e tenha praticado crime hediondo (homicídio qualificado), sua reincidência
não é específica, pois o crime anterior cometido era comum (conforme fls. 15
Processo no 0019297-78.2012.8.26.0161). Assim, somente para os réus
reincidentes específicos em crime hediondo ou equiparado estaria prevista a
adoção do percentual mais rigoroso de 60%.
O agravo comporta provimento.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, também conhecida
como Pacote Anticrime, foram implementadas significativas mudanças na
legislação penal ordinária, inclusive na Lei de Execuções Penais. Dentre as
alterações, destaca-se a inclusão de diversos incisos no art. 112, que trata do
sistema progressivo da pena, distinguindo-se o lapso temporal necessário para
a progressão de acordo com a situação processual de cada réu (se primário ou
reincidente), bem como o tipo de delito por ele praticado (por exemplo, crime
sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, cometimento de crime
hediondo ou equiparado etc.).
Assim, para os réus condenados por crime hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
equiparado, destaca-se, no caso em apreço, os incisos V e VII, do art. 112.
Enquanto o inciso V prevê a progressão após cumprido 40% da pena (para
réus primários que cometerem crime hediondo ou equiparado), o inciso VII
prevê a necessidade do cumprimento de “60% (sessenta por cento) da pena,
se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Na hipótese dos autos, embora o agravante seja reincidente na
prática de crime doloso, é certo que a reincidência não é específica, pois o
crime anterior era comum. Assim, surge um impasse atinente a qual regra
aplicar ao sentenciado, pois, se de um lado ele certamente não é primário, não
menos verdade é que também não é reincidente na prática de crime hediondo
ou equiparado, ou seja, reincidente específico.
Diante da controvérsia e da dúvida instalada, respeitado o
posicionamento diverso, mas atenta a princípios que regem o direito penal e
processual penal, entendo que a solução mais adequada a ser observada é a
que prevê a regra mais benéfica ao réu. Nesse sentido, já se posicionou este
Egrégio Tribunal de Justiça1 e, também, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça2.
Posto isto, por meu voto, dou provimento ao recurso para que
sejam retificados os cálculos para progressão, observado o percentual de
1 Agravo em Execução no 003746-49.2020.8.26.0041, Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal; Agravo
em Execução no 0002030-84.2020.8.26.0041, Rel. Des. Laerte Marrone, 14a Câmara Criminal; Agravo em
Execução no 0016147-89.2019.8.26.0041, Rel. Des. Camilo Lellis, 4a Câmara Criminal.
2 STJ, HC 533.016-MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
cumprimento de 40% da pena para a obtenção do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora